Tribunal: STF
Processo: AI 760822
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.    
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 
   OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante 
   de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à 
   espécie, bem como a análise dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providências vedadas neste momento processual.
2. Ofensa 
   às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas 
   ocorreria de modo reflexo ou indireto.
3. O aresto impugnado, em 
   que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não há falar em violação ao 
   inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988.
4. À derradeira, é 
   de incidir a Súmula 282 do STF.
5. Agravo regimental 
   desprovido.